Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-25.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de alteração do valor dos alimentos prestados pelo apelante/apelado ao filho, fixados pelo Juízo singular.

2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.

3. Nesse contexto, ao sopesar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a majoração ou redução dos alimentos, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor do salário mínimo.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.